Tribunal: TJES
Processo: 0025138-98.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025138-98.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO LUZ PINHEIRO e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra que julgou improcedentes os pedidos na “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e restituição de valores” movida em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. A sentença
reconheceu a responsabilidade dos devedores ao pagamento de valores adicionais
em função do atraso no financiamento do imóvel. Condenou-se ainda a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a construtora é responsável pela demora na entrega da documentação necessária ao financiamento imobiliário, resultando em ônus adicional ao consumidor; e (ii) estabelecer se os autores têm direito à restituição dos valores pagos em decorrência dessa demora, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos decorrentes da prestação, conforme o art. 12 do CDC.

A construtora não se desincumbe do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao não demonstrar que entregou a documentação necessária ao financiamento em tempo hábil.

A demora de nove meses na entrega da documentação foi imputada à construtora, o que causou o aumento do saldo devedor dos consumidores, sendo caracterizada falha na prestação de serviço.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a responsabilidade da construtora em situações análogas, determinando a obrigação de indenizar os danos materiais decorrentes da mora na entrega da documentação essencial para o financiamento.

Configurada a responsabilidade da construtora, os consumidores têm direito à restituição dos valores pagos a maior, corrigidos e em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A construtora responde objetivamente pelos prejuízos causados pela demora na entrega de documentos necessários para o financiamento imobiliário, conforme o CDC.

A restituição de valores pagos indevidamente pelos consumidores deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 12; CPC, art. 373, II; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 02391740620168090051, Rel. Des. Norival Santomé, j. 26/03/2019; TJ-SP, Apelação Cível nº 11097821820208260100, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 26/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
re
curso de apelação cível interposto

por

FLÁVIO LUZ PINHEIRO e

FERNANDA PAES DE ARAÚJO PINHEIRO

contra a
r.

sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara
Cível de Serra
, que, nos autos
da “
ação declaratória
de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e restituição de valores
” ajuizada

em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A
,

julgou
im
procedentes os pedidos
autorais.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais acostadas, os apelantes sustentam, basicamente, que (i) apesar de ser legítima a aplicação de índices de correção aos saldos devedores, este ônus não pode ser imputado ao consumidor quando o atraso na obtenção do financiamento ocorre por responsabilidade da construtora; (ii) a fim de se contrapor ao argumento da parte autora, a requerida sequer demonstrou em que data houve o envio da documentação necessária para a obtenção do financiamento junto à instituição bancária, deixando de produzir prova quanto ao ponto alegado pelos autores, não se desincumbindo do seu ônus probatório, e, por fim, que (iii) a parte recorrida não apresentou prova suficiente para demonstrar que a demora no registro do contrato não decorreu de fato a ela atribuível, sendo certo que o registro do contrato é condição para a obtenção do financiamento.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso fim de “reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial constante de item ‘e’ da petição inicial, condenando-se a recorrida a restituir aos autores o montante pago a título de diferença de financiamento, equivalente a R$4.419,77 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizado”.

Contrarrazões no ID
8223942
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, cuidam-se os autos de “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito e restituição de valores” na qual pretendem os então autores, basicamente, a restituição do montante pago a título de diferença do valor do financiamento, tendo em vista a ocorrência de uma “demora desarrazoada na realização do financiamento do imóvel”, a qual acarretou um ônus de R$4.419,77 (quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), o qual está sendo imputado aos consumidores.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença, a qual
julgou

im
procedentes os pedidos iniciais,
por entender que “a diferença no financiamento, que ocorreu em razão do reajuste do preço do imóvel nos índices previstos contratual, é regular, não havendo que se falar em devolução a esse título”.

Irresignados, os apelantes se insurgiram quanto à imputação pela diferença entre o valor acordado inicialmente e o valor efetivamente cobrado pela construtora apelada, por entenderem que houve uma demora injustificada de 09 (nove) meses para encaminhamento do contrato firmado entre as partes à instituição bancária, a qual ocasionou o atraso na concessão do financiamento e, por via de consequência a renegociação com pagamento de valor a maior.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos à responsabilidade pela demora na concessão do financiamento pela instituição financeira, uma vez que, pactuada a promessa de compra e venda entre as partes, a construtora apelada apenas enviou a referida documentação ao banco depois de 09 (nove) meses.

De início, convém ressaltar que a relação existente deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), devendo ser observada, pois, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em face dos consumidores, nos termos do seu artigo 12, bastando, portanto, que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o
construtor
, nacional ou estrangeiro, e o importador
respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Da detida análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se que assiste razão aos consumidores apelantes, não tendo êxito a construtora apelada em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II do CPC).

Em que pese incumba ao comprador a escolha da instituição financeira para a obtenção do financiamento, cabe à construtora fornecer-lhe a documentação sob seu poder necessária ao mesmo fim, notadamente os documentos relativos ao imóvel comercializado.

Sem a apresentação da documentação necessária pela construtora, não há que se falar em concessão do financiamento, de maneira que resta evidenciada a responsabilidade da construtora apelada no caso dos autos. Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO PARA UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. 1.
Ressaindo dos autos o atraso na consecução de financiamento imobiliário por desídia na entrega de documentos pela construtora/incorporadora, resta notória a negligência desta, que resultou à falha na prestação do serviço, fato que autoriza a aplicação em benefício do comprador da norma consumerista.
2. A frustração de não usufruir do imóvel no período prevido, em razão do atraso na consecução de financiamento acarreta prejuízos que autorizam a indenização pleiteada, uma vez que a empresa incorporadora induziu a consumidora/apelante a obter o financiamento imobiliário junto à CEF. 3.
A incorporadora/apelada nenhuma prova realizou no sentido de comprovar que entregou em tempo razoável documentação necessária ao financiamento, não logrando, por conseguinte, êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra, como lhe competia na forma do art. 373, II, do CPC.
4. A despeito da configuração da responsabilidade da empresa apelada e, ainda, diante do posterior financiamento do imóvel com instituição financeira diversa da indicada, não vislumbro o dano moral apto a ensejar indenização, uma vez que não se efetivou a rescisão contratual, razão pela qual há que se identificar mero dissabor a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. 5.
Se as empresas incorporadoras/construtoras obtêm benefícios com a política de financiamento, devem colaborar para que eles sejam obtidos, com a maior presteza possível, uma vez que a imissão na posse dos imóveis normalmente é vinculada à perfectibilização do empréstimo e liberação dos recursos
.
Seria por demais injurídico afirmar que é apenas do consumidor o ônus da obtenção dos recursos junto ao agente financeiro.
6. Restando evidente, no caso concreto, a desídia e/ou desorganização por parte da apelada na apresentação à CEF dos documentos necessários o pedido de restituição dos valores relativos ao IPTU, Taxas Condominiais, despesas cartorárias, reajuste imobiliário do saldo devedor e aluguel de imóvel residencial deve ser provido, por ser decorrência lógica da impossibilidade de uso do bem. O dano emergente é claro. 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 02391740620168090051, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 26/03/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – BEM IMÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE MORA DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. Relação de consumo. Quitação do saldo devedor dependente da burocracia administrativa exigida para os contratos de financiamento bancário.
Ocorrência, todavia, de atraso injustificado, pela incorporadora, para a entrega da documentação ao agente financeiro. Necessidade de ressarcimento pelos danos emergentes (aumento do saldo devedor).
Possibilidade, ainda, de evocação da teoria da exceção do contrato não cumprido, a fim de autorizar a abstenção da cobrança de multa e encargos moratórios (à exceção da correção monetária) sobre o saldo devedor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AC: 11097821820208260100 SP 1109782-18.2020.8.26.0100, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 26/10/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Da análise dos autos, nota-se que o contrato de promessa de compra e venda foi assinado em 05/10/2011, e o financiamento foi pactuado apenas em 12/07/2012 (fl. 95 dos autos digitalizados), quando foi também firmada repactuação contratual (fl. 49), não demonstrando a parte requerida, ora apelada, fundadas razões para o considerável atraso na celebração do referido financiamento, com o qual está vinculada a data prevista para entrega das chaves do imóvel (item 5 do contrato, fl. 46).

Desse modo, não sendo possível a celebração do financiamento bancário em razão de não ter a construtora providenciado oportunamente todos os documentos exigidos para o referido financiamento, deve recompor os prejuízos financeiros experimentados pelos consumidores autores relativos ao incremento do saldo devedor (R$4.419,77) e ainda novos pagamentos de taxa de cartório (R$28,60), de taxa de correio (R$25.60) e de diferença de financiamento (R$97,74) em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, uma vez que consoante a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença proferida, a fim de julgar procedente a demanda para determinar o ressarcimento dos valores pagos a título de incremento do saldo devedor (R$4.419,77) e ainda novos pagamentos de taxa de cartório (R$28,60), de taxa de correio (R$25.60) e de diferença de financiamento (R$97,74), em dobro, devidamente corrigidos a partir o desembolso (Súmula 162 do STJ).

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência.

É como voto.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença proferida, a fim de julgar procedente a demanda para determinar o ressarcimento dos valores pagos a título de incremento do saldo devedor (R$4.419,77) e ainda novos pagamentos de taxa de cartório (R$28,60), de taxa de correio (R$25.60) e de diferença de financiamento (R$97,74), em dobro, devidamente corrigidos a partir o desembolso (Súmula 162 do STJ).

Acompanho o voto de relatoria.